Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ARREMATANTE. COMPLEMENTAÇÃO DO PREÇO DO LANCE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
É lícito o proceder do Juiz que, ante a constatação de que o lance fora dado em patamar inferior ao mínimo fixado para a venda do bem imóvel no segundo leilão, intima o arrematante para complementar a oferta, observada a correção monetária sobre o montante a ser complementado desde a data da arrematação. Inexiste nisso prejuízo à parte, mormente porque a atuação do Magistrado se posiciona em linha com os princípios do aproveitamento, da celeridade das formas e da economia processual (Código de Processo Civil, arts. 139, IX, 188, 277, 282, § 1o, e 283).
Agravo de Instrumento desprovido.